Tribunal: TJDFT
Processo: 0732436-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0732436-33.2022.8.07.0000 Impetrante(s): YASMIM RAYSSA MOREIRA LEMES Paciente(s): JOÃO BATISTA DE ABREU BORGES Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JOÃO BATISTA DE ABREU BORGES, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, perante o qual responde ação penal pela suposta prática do delito previsto no art. 171 c/c art. 69 ambos do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador James Eduardo Oliveira (ID 39748133). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator